Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. PENALIDADE DO ART. 523, § 1o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. Inexiste falta de fundamentação da decisão quando o d. magistrado deduz as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, nos termos art. 93, IX, da CR/88. Ademais, a jurisprudência entende pela desnecessidade de que sejam rebatidos todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando analisar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
3. É devida a compensação do crédito que as Executadas/Agravadas possuem em valor superior ao perseguido pelo Exequente/Agravante, pois estão presentes os requisitos autorizadores.
4. Reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente das partes, cabe ao Agravante o recebimento proporcional dos honorários advocatícios fixados.
5. A extinção do Cumprimento de Sentença com base na compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes tem como consequência lógica a inaplicabilidade das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC/15.
6. A compensação de valores deve obedecer às regras legais aplicáveis ao referido instituto, em especial aos arts. 368 a 380 do CC, não necessitando de autorização expressa na sentença para que ela venha a ser implementada.
7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.